Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601241-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601241-38.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012388320226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSOL REDE
(PSOL/REDE) - ELIAS RUMBLESPERGER - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL, PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS RUMBLESPERGER (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - Comissão
Provisória do Paraná (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
443
12/09/2022 21:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.177

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601241-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ELIAS RUMBLESPERGER
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - Comissão Provisória do Paraná
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . F A L T A D E
QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA ÀS
URNAS. FALTA DE PAGAMENTO DA
MULTA. FALTA DE PREENCHIMENTO DE
C O N D I Ç Ã O D E E L E G I B I L I D A D E .
REGISTRO INDEFERIDO.

1. A plenitude do exercício dos direitos
políticos é condição de elegibilidade que
demanda do cidadão o cumprimento
integral das obrigações políticos-
eleitorais, consolidando-se na certidão de
quitação eleitoral.

2. A ausência às urnas acarreta a
impossibilidade de obtenção de quitação
eleitoral até a sua regularização por meio
da devida justificativa ou pagamento de
multa.

3. A ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura.

4. Registro indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Num. 43115443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de ELIAS
RUMBLESPERGER ao cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
não foi apresentada qualquer impugnação

Foi constatada irregularidade concernente à ausência de quitação eleitoral,
tendo sido o requerente intimado, nos termos do art. 36 da Res. TSE nº 23.609/2019,
para suprir a irregularidade constatada.

Em petição de id. 43092237, o requerente manifestou-se no sentido de que "
a ausência de quitação eleitoral não seja impedimento para o deferimento do registro".

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos identificando as
seguintes inconsistências: AUSÊNCIA ÀS URNAS Cod.: ASE94 Motivo: 0 Data:
07/10/2018.

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601238-83.2022.6.16.0000.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo indeferimento
do registro de candidatura.

É o relatório.

VOTO

Mérito

No presente caso, conquanto o pedido de registro tenha sido instruído com a
documentação exigida pelos artigos 11, § 1º, da Lei 9.504/97 e 27 da Resolução TSE nº
23.609/19, verifica-se que está ausente uma das condições de elegibilidade.

A informação da Secretaria Judiciária (id. 43093921) aponta que o requerente
não está quite com a Justiça Eleitoral em razão da ausência à urnas na eleição de
07/10/2018.

Intimado a manifestar-se especificamente quanto a esse ponto (id.
43086945), o candidato apenas manifestou-se no sentido de que "entende que a
ausência de quitação eleitoral não seja impedimento para o deferimento do registro" (id.
Num. 43115443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868

43092237).

Sem razão, contudo.

O pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade
fixadas constitucionalmente, in verbis:

CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, (...)
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
II - o pleno exercício dos direitos políticos;

Quanto à noção de "pleno exercício", leciona GOMES:

Para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral) gozo dos direitos
políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-eleitorais exigidas
pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral,
que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos - o que
lhe impede de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua
candidatura. [GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 18ª ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2022, p. 258]

Disciplinando o dispositivo constitucional, a Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
(...)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) [não destacado no original]

Ao regulamentar a matéria, a Resolução TSE nº 23.609/2019 dispensou a
apresentação de documento comprobatório relativo à quitação eleitoral, mas não a
necessidade da quitação:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio
eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são
aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da
Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos
comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V,
Num. 43115443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868

VI e VII) .
(...)
§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger
exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular
exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para
auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
7º) .
§ 3º O pagamento da multa eleitoral pela candidata ou pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de
registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação
eleitoral (Súmula TSE nº 50) .

Desse modo, a ausência às urnas, bem como o não pagamento da multa dela
decorrente, implica restrição ao pleno exercício dos direitos políticos, notadamente os
passivos, que consistem no ius honorum ou direito de ser votado.

No sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. FALTA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA ÀS URNAS. FALTA DE PAGAMENTO
DA MULTA. FALTA DE PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. A ausência às urnas acarreta a impossibilidade de obtenção de quitação
eleitoral até a sua regularização por meio da devida justificativa ou
pagamento de multa.
2. Sem quitação eleitoral não é possível o deferimento do pedido de registro
de candidatura.
3. Recurso conhecido e improvido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 11553, Ac., Rel. Ivo Faccenda,
Publicado em Sessão, Data 17/10/2016]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. (...) ART.14, §3º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento.
(...)
7.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 06002348420206160063, Ac., Rel.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicado em Sessão, Data 30/11/2020]

Num. 43115443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
2014. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. INDEFERIMENTO.
1. O pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de
elegibilidade fixadas constitucionalmente, expressada no artigo 13, § 3º,
inciso II, da CF.
(...)
3. "A aferição da plenitude do exercício dos direitos políticos, notadamente,
como condição de elegibilidade, demanda do cidadão o cumprimento integral
das obrigações políticos-eleitorais preconizadas nos diplomas normativos,
consolidando-se na certidão de quitação eleitoral."
[TSE, AgR-REspE nº 12113/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJE 02/06/2017]
4. Registro de Candidatura indeferido

Dessa forma, em razão da não quitação eleitoral decorrente da ausência às
urnas na eleição de 07/10/2018, e, consequentemente, ausência de condição de
elegibilidade consistente no pleno exercício dos direitos políticos, deve ser negado o
registro de candidatura ao requerente.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de ELIAS RUMPLESPERGER, em razão de ausência de condição de
elegibilidade.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601241-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ELIAS RUMBLESPERGER -
Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -
REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE), FEDERAÇÃO PSOL REDE
(PSOL/REDE) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Num. 43115443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868

Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291563300000042082868
Número do documento: 22091221291563300000042082868